Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709364-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GYSELLE MACOSKI LEITE RECORRIDOS: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, VINICIUS RODRIGUES BARROS DE ALENCAR - MUNDIAL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. COTA DE CONSÓRCIO. NEGÓCIO JURÍDICO INTERMEDIADO POR TERCEIRO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade pelo fato do produto e do serviço é objetiva, afastando apenas a comprovação da culpa, mas não exclui a necessidade de se demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da parte ré. 2. Isso porque os requisitos de configuração da responsabilidade civil comum não são totalmente afastados na referida hipótese, ou seja, os pressupostos lógico-jurídicos da responsabilidade mantêm-se exigíveis em qualquer dos sistemas de atribuição de responsabilidade: conduta, dano e nexo de causalidade entre ambos. 3. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373 CPC/2015. 3. Como regra geral, o nexo de causalidade deve ser analisado no caso concreto e a demonstração da presença do vínculo entre a ação e o resultado cabe à parte autora, não sendo suficiente a mera possibilidade de o evento ter origem no fato narrado por ela na inicial. 4. Ausente a prova da participação do Réu ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ou de seus prepostos/representantes no negócio entabulado entre a Autora e o estelionatário, fica afastada a responsabilidade da empresa Ré. 5. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos artigos 110, 112, 138, 141, 145 e 166, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, que ocorreu erro essencial na celebração do negócio jurídico firmado por pessoa interveniente, Mundial Representações, e a recorrida, razão pela qual dele desistiu. Afirma que foi vítima de fraude e pede seja reconhecida a solidariedade da instituição financeira na prestação de serviços com falha. Pede a condenação das partes, de forma solidária, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações e notificações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO ROBERTO ROMÃO, OAB/SP 209.551 (ID 23962677). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 110, 112, 138, 141, 145 e 166, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “observa-se que o arcabouço probatório colacionado aos autos não se mostra hábil a demonstrar a responsabilidade do Réu ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (...)ausente a prova da participação do Réu ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ou de seus prepostos/representantes no negócio entabulado entre a Autora e o estelionatário, fica afastada a responsabilidade da empresa Ré. Isso porque não restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre a suposta conduta do Itaú e os danos experimentados pela Autora/Apelante. Logo, não é possível condenar o Réu ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA a restituir os valores despendidos pela Apelante sem a demonstração do nexo de causalidade” (ID 21962002). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). No tocante ao pedido de condenação das partes, de forma solidária, das custas e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações e notificações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO ROBERTO ROMÃO, OAB/SP 209.551 (ID 23962677). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025